Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-54.2020.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

Registro: 2021.0000055403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000, da Comarca de Olímpia, em que é embargante
BANCO AGIBANK S/A, é embargado NATALINO DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

VOTO no 37276
Embargos de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000
Comarca: Olímpia - 1a Vara Cível
Embargante: Banco Agibank S/A
Embargado: Natalino de Carvalho (Justiça Gratuita)
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 229/259, ingressou a parte
apelante com embargos de declaração, sustentando que: (a) “vem opor embargos de
declaração em face da contradição grosseira ao ordenamento jurídico”; (b) “o julgado
transcrito em alhures não faz justiça ao caso concreto”; (c) “não justifica o exagero
na quantificação do valor, é preciso haver um equilíbrio”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (I)
“2. Mantém-se a r. sentença recorrida. 2.1. Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor nas ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo,
como acontece no caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor
de serviços, sendo, a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos
elementos objetivos e subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

esse Relator passa a adotar. Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original). 2.2. O banco responde
objetivamente pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de
fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto
no art. 14, do CDC. “Como é sabido, para que se configure a obrigação de indenizar,
indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma, quais
sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o
CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ.
Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é
objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). “O ônus da prova das excludentes da
responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do
fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). “A
inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da própria lei (ope legis),
quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo de uma parte, é
atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da responsabilidade civil por
acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de
comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil, que foram
elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de
culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto no
mercado, essa distribuição do encargo probatório acompanhou o sistema tradicional
estabelecido pelo art. 333, II, do Código de Processo Civil. O legislador, todavia,
atribuiu também ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do
produto ou do serviço. Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do direito do
demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da ação
indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso
que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito no produto
ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos probatórios pela
própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de
Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a
Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356). 2.3. Passa-se a adotar
a atual orientação predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto
aos contratos de mútuo com cláusulas de desconto em folha de pagamento ou débito
em conta corrente em que o mutuário recebe a respectiva remuneração, a seguinte
orientação: (a) não constitui cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos
salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em folha de pagamento de
prestação de empréstimo contratado, prática com amparo em legislação específica
(LF 10.820/03); (b) não constitui cláusula abusiva a que autoriza o desconto até 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em conta corrente de
prestação de empréstimo contratada; (c) a soma dos descontos de prestações de todos
os empréstimos contratados pelo mutuário para descontos de prestações em folha de
pagamento e/ou conta corrente, em que depositada, sua remuneração não pode
ultrapassar o percentual de 30% da remuneração líquida do devedor, correspondente
à remuneração bruta com exclusão dos obrigatórios (previdência, imposto de renda e
pensão alimentícia), por se tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em
decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para contratos anteriores à vigência da
MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do
princípio tempus regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de
prestações de mútuos, que excedam o limite de 30% da remuneração líquida do
mutuário; e (e) para contratos posteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de
2015, convertida na LF 11.3172/2015, configura cláusula ou prática abusiva o
desconto de débito relativos a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da remuneração
líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1) 5% como limite máximo para
despesas, exclusivamente, do cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como
teto para pagamento de débitos relativos aos demais contratos. Neste sentido, a
orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “DECISÃO
Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo recorrente em desfavor de
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente
procedentes os pedidos (e-STJ fls. 150/155). Interposta apelação, o TJDFT proferiu
acórdão assim ementado (e-STJ fl. 205): "DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE
MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO
AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
LIVRE
DISPOSIÇÃO
CONTRATUAL.
SENTENÇA
MANTIDA. 1 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% dos
rendimentos do consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos,
quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido
livremente pactuadas, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento
e/ou conta-corrente. 2 - Embora o Autor seja servidor público do Distrito Federal, a
limitação prevista no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 não se aplica à
hipótese, uma vez que não. se cuida de consignação em folha de pagamento, mas de
mútuos com débito de parcelas em conta-corrente, hipótese que não encontra
qualquer limitação legal. De toda sorte, impõe-se ressaltar que o normativo se dirige
unicamente ao próprio servidor e ao órgão em que exerce seu cargo, não tendo o
condão de interferir nas obrigações livremente pactuadas e assumidas, mediante a
imposição do referido limite às instituições financeiras. 3 - A ciência e a liberalidade
do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras
empréstimos para consignação em folha com previsão da possibilidade de desconto
em conta-corrente e também créditos rotativos com débitos em sua conta bancária,
sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma das prestações de todos os
empréstimos que contraiu. excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não
sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se
determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao
percentual pretendido (30%), obrigando-se, com isso, a instituição financeira a
receber o que lhe é devido emprazo mais alongado e fora do que ajustado livremente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta .sunt servanda. Apelação Cível
provida. Maioria." Os embargos infringentes foram assim julgados (e-STJ fl. 281):
"EMBARGOS
INFRINGENTES
CÍVEIS.
DIREITO
CIVIL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTO CONTA CORRENTE.
LIMITAÇÃO 30%. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os contratos que prevêem a consignação em folha de
pagamento devem limitar-se ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos
líquidos do trabalhador, não podendo os descontos exceder a este limite, sob pena de
violarem o disposto no Decreto 28.195/2007. 2. O referido decreto e sua limitação
não regem os demais contratos de mútuo bancário, notadamente aqueles em que os
mutuários pactuam outras formas de pagamento, inclusive com o desconto direto em
conta corrente bancária, mas apenas e tão somente aqueles créditos consignados em
folha de pagamento. 3. Os débitos em conta corrente são regidos estritamente pela
relação cliente-banco, na forma livremente pactuada, conforme as disposições a que
estejam vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim
(especialmente a concessão de crédito) e observadas, também, as disposições
regulamentares ditadas pelo Banco Central do Brasil. 4. Desta forma, as opções
livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, só poderiam
ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas
insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações
aplicáveis à espécie. Não havendo qualquer violação deve prevalecer o contrato, em
atenção ao princípio pacta sunt servanda. 5. Recurso conhecido e não provido.
Acórdão mantido." No presente recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a",
da CF, o recorrente aponta ofensa aos arts. 649, IV, do CPC e 6o do CDC. Sustenta,
em síntese, a necessidade de limitar os descontos do empréstimo a 30% (trinta por
cento) dos rendimentos auferidos. Contrarrazões às fls. 320/360 (e-STJ). Exercido o
juízo de admissibilidade positivo na origem, os autos foram encaminhados a esta
Corte Superior. É o relatório. Decido. Considerando a natureza alimentar do
salário e em função do princípio da razoabilidade, firmou-se, no âmbito da
Segunda Seção desta Corte, o entendimento de que o desconto em conta-
corrente, em que são lançados os vencimentos do trabalhador, não deve
ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento). Nesse sentido, os seguintes
precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE
MÚTUO
BANCÁRIO)

DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DO
DEMANDANTE. (...) 3. Esta Corte Superior já reconheceu a validade da cláusula
contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento das parcelas do contrato
de mútuo, pois é circunstância especial facilitadora da concessão do crédito em
condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Todavia, deve ser
limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador, tendo em vista o seu caráter
alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do mutuário. Precedentes. 4.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 40.721/RS, Relator Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/12/2014, DJe 9/12/2014.)
"AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO
RECURSAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE. ART.
461, § 6o, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282/STF. (...) 2. Quando previsto, o débito em conta-corrente em que é creditado
o salário é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser
suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor. (...) 4. Agravo regimental
desprovido." (AgRg no n. AREsp 513.270/GO, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014.)
"BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR
CENTO) DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que os
descontos facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por
cento) da remuneração, tendo em vista o princípio da razoabilidade e do caráter
alimentar dos vencimentos. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AgRg no Ag n. 1.418.832/RS, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 7/5/2013, DJe 13/5/2013.) Desse entendimento destoou o
acórdão recorrido, devendo ser reformado. Diante do exposto, nos termos do
art. 557, § 1o-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de
limitar os descontos em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento)
sobre os rendimentos do autor. Custas e honorários advocatícios conforme
determinado pela sentença.” (REsp 1575772/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
data da publicação: 04/03/2016, o destaque não consta do original); (b) “DECISÃO
(...). É o relatório. DECIDO. (...) Quanto ao mais, a irresignação merece prosperar.
Os autos dão conta de que o acórdão impugnado manteve a decisão de proibição de
descontos na conta-corrente do recorrido, ao seguinte fundamento: "A
impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC tem caráter absoluto e visa
concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, viabilizando o sustento do
devedor e de sua família, razão por que não há espaço para a constrição de parcela
das verbas salariais depositadas em conta corrente. (...) O fato de que o débito em
execução é oriundo de contrato de crédito consignado não afasta a incidência da
impenhorabilidade absoluta prevista no art. 649, V, do CPC" (fls. 132/133 e-STJ). A
decisão proferida pelo Tribunal de origem está em dissonância com a
jurisprudência desta Corte firmada no sentido da legalidade dos descontos em
folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado, devendo ser
obedecido o limite de 30% dos rendimentos brutos (excetuados os descontos
obrigatórios), em virtude da natureza alimentar de tais verbas. A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%
(TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos
empréstimos consignados em folha de pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte
Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005, julgando o Recurso Especial no
728.563/RS, da relatoria do em. Min. Aldir Passarinho Junior, pacificou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

entendimento de que a autorização para o desconto na folha de pagamento de
prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula abusiva, porquanto se
trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com condições mais
vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por vontade unilateral do devedor.
2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as Turmas componentes da
Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos contratados devem
observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o Imposto de Renda e os
descontos previdenciários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg
no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 21/08/2014, DJe 24/09/2014) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO EM
30% DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA
POSSIBILIDADE - RECURSO
IMPROVIDO." (AgRg no REsp 1174333/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 12/05/2010) "AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO
COMINATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. Esta Corte
Superior já reconheceu a validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em
folha de pagamento das parcelas do contrato de mútuo, pois é circunstância especial
facilitadora da concessão do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos
para o mutuário. Todavia, deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador,
tendo em vista o seu caráter alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do
mutuário. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa"
(AgRg no REsp 1.246.621/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 11/2/2014, DJe 18/2/2014). "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do
CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao
julgamento da lide. 2. A jurisprudência sedimentada nesta Corte é no sentido da
possibilidade de se proceder ao desconto em folha de pagamento, de prestações
referente a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras,
desde que o valor a ser descontado não ultrapasse a 30% (trinta por cento) da
remuneração mensal do servidor. Precedentes. 3. Recurso especial provido" (REsp
1.362.351/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/5/2013,
DJe
29/5/2013).
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DESCONTOS
DE
EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A 30% DOS DESCONTOS
CONSIGNADOS DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO COLIDE COM A NORMA
ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o
desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado, desde que
não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos os valores
relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. 'Não há antinomia entre a
norma estadual e a regra federal, pois os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da
Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30%
apenas à soma das consignações facultativas' (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

desprovido" (AgRg no RMS 30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014). Ante o exposto, dou provimento
ao recurso especial, reconhecendo a legalidade dos descontos efetuados na folha
de pagamento do recorrido até o limite de 30% (trinta por cento) de seus
vencimentos brutos (excetuados os descontos obrigatórios), invertidos os ônus da
sucumbência.” (REsp 1606565/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da
publicação: 08/02/2017, o destaque não consta do original); (c) “PROCESSO CIVIL
E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. Os descontos de empréstimos na folha de pagamento do
servidor são limitados ao percentual de 30% dos vencimentos, por se tratar de verba
de natureza alimentar. Precedentes. 2. Recurso especial provido. DECISÃO 1. Cuida-
se de recurso especial interposto por ARACY OLIVEIRA DOS SANTOS,
fundamentado no art. 105, III, "c", da Constituição Federal, em face de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nestes termos
ementado: apelação cível. Negócios jurídicos bancários. ação de preceito
cominatório. empréstimo consignado. desconto em folha de pagamento.
LIMITAÇÃO. Em se tratando de servidor público municipal de Porto Alegre, a
margem consignável das parcelas de empréstimo, em folha de pagamento, é de 60%
da sua renda bruta, nos termos do Decreto no 15.476/2007. No caso em apreço,
estando a soma dos valores dentro do limite da margem consignável, é de serem
mantidos os descontos, na forma contratada. Apelo desprovido. (fl. 299) Em suas
razões recursais, aponta a recorrente dissídio jurisprudencial, defendendo a limitação
de descontos das parcelas de empréstimo consignados no patamar de 30% dos seus
vencimentos brutos, abatidos os descontos legais, nos termos do art. 2o, I, § 2o, da Lei
n. 10.820/2003. Contrarrazoado, o recurso especial recebeu crivo positivo de
admissibilidade na origem. É o relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que a
decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015,
estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo
Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em
5/4/2016). 3. O recurso merece acolhida. Com efeito, o acórdão estadual
manteve a r. sentença que afastou a possibilidade de redução do limite dos
descontos na conta corrente (trinta por cento) em que creditado o salário do
correntista, ora recorrente. Transcrevo o pertinente trecho do acórdão
recorrido: A seu turno, quanto à possibilidade de redução dos descontos, vinha
entendendo pelo cabimento da limitação das parcelas de empréstimo ao
patamar de 30% dos vencimentos brutos do devedor, abatidos os descontos
legais. Todavia, ressalvada minha posição, acabo aderindo ao entendimento da
Câmara, a fim de não sustentar voto solitário, no sentido de respeitar a margem
consignável de 60%, em se tratando de servidor público municipal de Porto Alegre,
como no caso. [...] Com efeito, em se tratando de servidor do Município de Porto
Alegre, o Decreto no 15.476/07 (que revogou o Decreto no 15.701, mas manteve a
mesma redação), autoriza consignações em folha de pagamento, respeitada a margem
consignável de 60% dos seus vencimentos. Eis o teor do referido dispositivo: Art. 2o.
(...) §1oA Administração garantirá ao consignado 40% (quarenta por cento) da base
de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, como título líquido a receber. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

Art. 6o. As consignações autorizadas pelo consignado deverão respeitar o percentual
reservado referido no §1o do art. 2o deste Decreto, devendo ser suprimido pelo
sistema de folha de pagamento todo e qualquer desconto facultativo que ultrapassar o
limite estabelecido. Feitas estas considerações, verifica-se, da análise do
contracheque juntado na fl. 24, que a parte autora possui um salário bruto de
R$2.895,35 mensais. Entretanto, são efetuados descontos no total de R$1.499,12,
representando o percentual de 51,78% dos seus vencimentos. Desse modo, tendo em
vista que, no caso em apreço, a dedução não compromete mais de 60% dos
vencimentos do demandante, devem ser mantidos os descontos, na forma
contratada. (fl. 301-303) Assiste razão ao recorrente nesse ponto, uma vez que a
Segunda Seção desta Corte Superior, pacificou a matéria por ocasião do
julgamento do REsp 728.656/RS em 22/8/2005, afastando a possibilidade de
descontos que ultrapasse o limite de 30% do salário do devedor. Nesse mesmo
sentido: CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a cobrança da comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294 do STJ). 2. Cláusula
contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do
devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em
condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser
limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 03/05/2010) Nessa mesma linha,
cito os seguintes precedentes mais recentes: ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DESCONTO LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que eventuais descontos em folha de
pagamento, relativos a empréstimos consignados tomados por servidor público,
estão limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração. 2. Agravo
regimental não provido. (AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014)
__________ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA.
LIMITAÇÃO A 30% DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE
NÃO COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É
válida a cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação
de empréstimo contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário
bruto do devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo
previdenciário. 2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois
os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à soma das
consignações facultativas" (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no RMS 30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) __________ 4. Desse modo, merece reforma o
acórdão recorrido nesse ponto, porquanto dissonante da jurisprudência
sedimentada nesta Corte Superior. 5. Diante do exposto, dou provimento do
recurso especial a fim de e impor à Instituição bancária, ora recorrida, que
observe a limitação, no tocante à soma dos descontos em folha de todas as
prestações de empréstimos contratados pelo autor, ora recorrente, ao percentual
de 30% de sua remuneração. 6. Ônus de sucumbência invertidos.” (REsp
1402374/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 09/12/2016, o
destaque não consta do original); e d) “DECISÃO (...) 1.- UNIÃO GAÚCHA DE
PROFESSORES TÉCNICOS interpôe Recurso Especial, com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional, contra Acórdão unânime do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul (Rel. Des. GUINTHER SPODE), assim
ementado
(e-STJ
fls.
351):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
CANCELAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DESCABIMENTO
da
IRREVERSIBILIDADE
DA
AUTORIZAÇÃO.
CLÁUSULA ABUSIVA. LIMITAÇÃO dos descontos A 30% da remuneração
bruta, deduzidas as parcelas relativas ao IR, PENSÃO ALIMENTÍCIA e
previdência. Apelações providas, em parte. Os Embargos de Declaração
interpostos pelo Agravante foram desacolhidos (e-STJ fls. 377/380). (...) Sustenta
negativa de prestação jurisdicional, insurgindo-se contra a limitação dos descontos
em folha de pagamento em 30% dos vencimentos do recorrido. (...) É o relatório.
(...) 7.- No que diz respeito ao percentual de desconto em folha, o inconformismo
não procede, uma vez que o Acórdão vergastado decidiu a espécie em
consonância com a jurisprudência desta Corte, haja vista que tem prevalecido
nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, "ante a
natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos
com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária)
devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador."
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). Confiram-se, no
mesmo sentido, os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
LEGALIDADE DA AVENÇA. MENORES TAXAS DE JUROS. LIMITAÇÃO DO
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
DO
TRABALHADOR.
PERCENTUAL DE 30%. PREVISÃO LEGAL. EQUILÍBRIO ENTRE OS
OBJETIVOS DO CONTRATO E A NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. 1.
(...) 2. (...) 3. Entretanto, conforme prevêem os arts. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003,
45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, a soma dos descontos em folha
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de
arrendamento mercantil não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração
disponível do trabalhador. É que deve-se atingir um equilíbrio (razoabilidade) entre
os objetivos do contrato e a natureza alimentar do salário (dignidade da pessoa
humana). Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1.223.838/RS, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA,
DJe 11.5.11); CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a cobrança da comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294 do STJ). 2. Cláusula
contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do
devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em
condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser
limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, DJe 3.5.10); E, ainda: AgRg no Ag 1.317.654/RS, Rel. Min.
RAÚL ARAUJO, DJe 10.5.11; AgRg no Ag 1.381.307/DF, Rel. Min. SIDNEI
BENETI, DJe 27.4.11; AgRg no REsp 1.226.659/RS, Rela. Mina. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 8.4.11; RMS 21.380/MT, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe 15.10.07. 8.- Acrescente-se que a e. Terceira Turma, em recente julgamento -
23.8.2011, deu provimento ao AgRg no REsp n. 1.227.808/RS, desta relatoria, que
trata de idêntica matéria. Anote-se: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO
DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. 1.- "Ante a natureza alimentar do salário e do
princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento
(consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe 3.2.11). 2.- Agravo Regimental provido. 9.- Ante o exposto, com apoio no art.
544, § 4o, II, b , do CPC, conhece-se o Agravo e nega-se seguimento ao Recurso
Especial.” (AREsp 196943/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação:
23/08/2012, o destaque não consta do original). Quanto ao reconhecimento de que o
limite adicional de 5% é destinado exclusivamente para despesas efetuadas por cartão
de crédito, a conforme expressa previsão da MP 681, de 10.07.2015, convertida na
LF 11.3172/2015, que alterou a redação de normas da LF 10.820/2003, a orientação
dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “CONTRATO
BANCÁRIO - Ação ordinária revisional de cláusula contratual Retenção parcial
dos vencimentos da autora para amortização de parcelas de empréstimo Desconto
autorizado desde que limitado a 30% da remuneração disponível - Incidência
analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n°
681, de 10.07.2015, Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e
6.574/08
Procedência mantida - Recurso improvido. (...) Reconhecida a
legitimidade do desconto, seja em folha, seja em conta-corrente, havendo pactuação
em cláusula expressa, nos limites e condições autorizados pela legislação vigente
que, agora, por força da Medida Provisória n° 681, de 10.07.2015, que alterou as
Leis n°s. 10.820/2003, 8.213/91 e 8.112/90, publicada no Diário Oficial da União
de 13.07.2005 e início de vigência na referida data, é de 35% da remuneração
disponível do empregado regido pela CLT ou do servidor público, ativo ou
inativo, se houver, dentre os contratos, dívida de cartão de crédito, de modo que
os 5% a mais previstos na mencionada medida provisória sejam destinados
exclusivamente ao pagamento de despesas com cartão de crédito, o que não se
verifica no vertente caso” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação
0005048-88.2009.8.26.0562, rel. Des. Correia Lima, v.u., j. 23/11/2015, o destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

não consta do original); (b) “CONTRATO BANCÁRIO Empréstimos consignados
Descontos sobre a renda líquida do consumidor Percentual máximo de 30% - Art. 2o,
§ 2o, I, da Lei no 10 820/2 003 - Atendimento ao princípio da dignidade da pessoa
humana - Afastada a ampliação de 30% para 35% do limite de desconto previsto
na MP 681, que não se aplica ao caso, mas apenas à hipótese de pagamento de
despesas com cartão de crédito - Recurso improvido.” (23a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1000921-17.2014.8.26.0562, rel. Des. J. B. Franco de Godoi, v.u.,
j. 11/05/2017, o destaque não consta do original); (c) “Ação revisional - Contrato
bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha de
pagamento (empréstimo consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o
limite de 30% do rendimento líquido Regularidade dos encargos contratuais -
Questões que não compuseram o pedido inicial, tampouco foram abordadas na r.
sentença - Impossibilidade de conhecimento - Inteligência do art. 492 do CPC/2015
Autora servidora pública estadual - Inaplicabilidade de limitação dos descontos a
40% do rendimento líquido - Prevalência da Lei Federal no 10.823/2006 sobre o
Decreto Estadual no 61.470/2015 - Proteção especial à verba remuneratória -
Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF e
833, inc. IV, do CPC/2015 - Respeito ao princípio da hierarquia legislativa -
Med.Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite para
35%, mas cingiu a alíquota de 5% ao cartão de crédito consignado - Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido" (16a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1037724-56.2016.8.26.0100, rel. Des. Miguel Petroni Neto, v.u.,
j. 02/05/2017, o destaque não consta do original); e (d) “Apelação Cível. Ação
revisional de contrato de empréstimo bancário. Sentença de procedência.
Inconformismo. Contratos de mútuo. Adimplemento realizado mediante desconto em
conta-corrente, que acaba por abranger os vencimentos do autor quase em sua
totalidade. Medida Provisória no 681/2015. Aumento da margem consignável
para o patamar de 35% dos rendimentos líquidos, desde que os 5% a mais
sejam utilizados exclusivamente para quitar dívidas com o cartão de crédito, o
que não ocorre no caso. Limite de 30% dos vencimentos líquidos do mutuário
que deve ser observado. Restrição que tem por escopo a preservação da dignidade
da pessoa humana e o mínimo existencial. Multa diária não exagerada e limitada.
Incentivo ao cumprimento da determinação. Possibilidade. Violação à Súmula 410
do STJ não caracterizada. Sentença mantida. Recurso não provido.” (22a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0031115-82.2013.8.26.0002. rel. Des. Hélio Nogueira,
v.u., j. 04/04/2016, o destaque não consta do original). 2.4. Ante a natureza
alimentar da remuneração e o princípio da razoabilidade dos empréstimos, os
descontos a título de pagamento de parcelas de contratos bancários devem ser
limitados a 30%, da remuneração bruta do mutuário, deduzidos os valores relativos
ao imposto de renda e aos descontos previdenciários, bem como de montantes
relativos à pensão alimentícia descontada em folha de pagamento da parte mutuária,
percentual este empregado também para servidores públicos estaduais e municipais.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “Cuida-se
de recurso especial interposto por Patrícia da Silva Claussen com fundamento nas
alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, desafiando acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fl.
336): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO, TODAVIA, EM 30% DOS RENDIMENTOS
BRUTOS. Não é possível ao devedor, de forma unilateral e sem a correspondente
rescisão contratual, demandar a total suspensão dos descontos em folha, por se tratar
de parte integrativa do contrato, garantia principal de sua execução ou, no mais das
vezes, única segurança de adimplemento do débito. Impende considerar que estes
valores (ou boa parte deles) foram previamente despendidos pelo mutuário, por meio
do crédito que lhe foi concedido. Hipótese que não se identifica com penhora, esta
adstrita aos limites de uma relação processual executória. Limitação, todavia, em
30% da renda mensal, a fim de evitar o comprometimento excessivo do poder
aquisitivo do devedor, de acordo com o entendimento disposto no REsp. n. 1.235.100
- RS, que analisou o caso em liça. Na espécie, considerando que os descontos
perpetrados pelos réus não alcançam mais do que 30% da renda bruta da
demandante, resta inviabilizada a limitação pretendida, tal como deliberado na
sentença. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. Opostos embargos de declaração,
foram rejeitados (e-STJ, fls. 373-379). Em suas razões, sustenta a parte recorrente,
violação aos seguintes dispositivos: a) aos arts. 165, 458, inciso II, e 535, inciso II,
do Código de Processo Civil de 1973, apontando negativa de prestação jurisdicional
em face do desacolhimento dos embargos de declaração e ausência de
fundamentação na decisão recorrida. b) art. 20, I, § 2o, da Lei n. 10.820/2003,
defendendo a necessidade de limitação dos descontos procedidos em folha de
pagamento ao montante de 30% de seus vencimentos líquidos, dado o caráter
alimentar de referidas verbas e ao princípio da razoabilidade. Sobre o tema, invocou
dissídio jurisprudencial. Contrarrazões apresentadas por HSBC às fls. 404-413 (e-
STJ) e por FESSERGS - Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do
Rio Grande do Sul às fls. 416-427 (e-STJ). O Tribunal de origem admitiu o recurso
especial, consoante decisão de fls. 429-433 (e-STJ). Assim delimitada a controvérsia,
passo a decidir. Inicialmente, destaco que a decisão recorrida foi publicada antes da
entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos
de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado
Administrativo 2/2016 desta Corte. No que diz respeito à alegada violação aos arts.
165, 458, inciso II e 535 do CPC/73, observo que a parte agravante alega
genericamente violação ao dispositivo citado sem demonstrar, de forma clara e
precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai,
por analogia, a Súmula n. 284 do STF. Acerca da limitação dos descontos em folha
de pagamento da recorrente, o Tribunal de origem consignou que (e-STJ, fl. 345):
Portanto, é de ser reconhecida a possibilidade de limitação dos descontos
efetivados pelos réus ao percentual de 30% da remuneração bruta da autora,
excetuados apenas o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Dito isso
tem-se que, na espécie, os descontos perpetrados pelos réus, conforme contracheque
da fl. 241, alcançam a monta de R$ 626, 84, a qual não ultrapassa 30% da renda bruta
da autora, que importa em R$ 2.988,84. Portanto, a Corte local, ao limitar o valor
do desconto em 30% da remuneração bruta da recorrente, perfilhou orientação
firmada nesta Corte, conforme atestam os seguintes precedentes: AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR
CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos consignados
em folha de pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte Superior, na assentada do
dia 8 de junho de 2005, julgando o Recurso Especial no 728.563/RS, da relatoria do
em. Min. Aldir Passarinho Junior, pacificou o entendimento de que a autorização
para o desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não
constitui cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção
do crédito com condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão
por vontade unilateral do devedor. 2. Essa orientação vem sendo seguida por
ambas as Turmas componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que
os descontos contratados devem observar o limite de 30% da remuneração
bruta, subtraídos o Imposto de Renda e os descontos previdenciários. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 24/09/2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A
30% DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DA SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO
COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. 1. Conforme interpretação conferida pela
Corte de origem ao Decreto estadual 43.574/2005, a soma mensal das consignações
facultativas e obrigatórias de servidor público do Estado do Rio Grande do Sul não
poderá exceder a setenta por cento (70%) do valor de sua remuneração mensal bruta.
2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois os artigos 2o, §
2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, impõem
limitação ao percentual de 30% apenas à soma das consignações facultativas". (REsp
1169334/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 23/08/2011, DJe 29/09/2011) 3. Por um lado, a norma federal possibilita ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em
decorrência da maior segurança propiciada ao agente financeiro. Por outro lado, por
meio de salutar dirigismo contratual, impõe limitações aos negócios jurídicos
firmados entre os particulares, prevendo, na relação privada, o respeito à dignidade
humana, pois impõe, com razoabilidade, limitação aos descontos que incidirão sobre
a verba alimentar, sem menosprezar a autonomia da vontade. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no RMS 30.820/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012) CIVIL. AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO. - É válida a cláusula que
autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo
contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do
devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo
previdenciário. - Agravo não provido. (AgRg no REsp 1255508/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe
10/04/2012) Desse modo, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso por ambas as alíneas. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso
especial.” (REsp 1583210/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 23/06/2016, o
destaque não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

INSTÂNCIA DE ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE.
RECENTE ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ, POR OCASIÃO
DO JULGAMENTO DO AGRG NO EARESP N. 86.915/SP. RECONSIDERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. 2. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO BRUTO
DO CORRENTISTA, EXCLUÍDOS OS VALORES RELATIVOS AO
IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA. 3. REGIMENTAL PROVIDO
PARA,
RECONSIDERANDO
A
DECISÃO
AGRAVADA,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Na origem, Ana Paula
Nascimento Matias de Oliveira interpôs agravo de instrumento contra decisão que,
nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o então ABN AMRO REAL
S.A., indeferiu o pedido antecipatório no qual postulava autorização para realizar o
"depósito judicial mensal de R$ 857,92 (oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa
e dois centavos) - equivalentes a 30% dos rendimentos mensais líquidos de R$
2.859,72 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos) - ,
destinados a amortizar o saldo devedor do cheque especial e do cartão de crédito, e
depois amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos
empréstimos tomados com o banco réu, seja por desconto em folha ou por débito em
conta-corrente, dividindo-se este valor proporcionalmente a cada um dos contratos"
(e-STJ, fl. 113) e, em consequência, para que não inscrevesse seu nome em cadastros
de inadimplentes. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 111): PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS A
30% DA REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FACULDADE
DO CREDOR. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DO
DÉBITO. FASE INSTRUTÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1- Afigura-se indevido
que, em virtude de mera dedução em Juízo de pretensão revisional do pacto,
prevaleça-se a devedora da segurança de diminuir o valor das prestações contratadas,
sob pena de dar-se lugar a uma revisão initio litis e unilateral do contrato. 2- A
inscrição do nome de devedor inadimplente em cadastro restritivo de crédito é
faculdade colocada à disposição do credor pelo CDC; 3- A juntada aos autos de
demonstrativo atualizado do débito em ação de revisão de contrato bancário é medida
de natureza instrutória, cuja análise subordina-se à necessidade da prova a ser
perquirida pelo Julgador em momento oportuno. Agravo de instrumento desprovido.
Assim, a autora, com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, interpôs
recurso especial sustentado ofensa aos arts. 273, § 6o, e 649, IV, do CPC e
divergência jurisprudencial aduzindo que o desconto em conta salário é válido, desde
que não ultrapasse 30% dos rendimentos líquidos do correntista. O Tribunal de
origem admitiu o recurso especial, subindo os autos à esta Corte. O Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, Ministro Francisco Falcão, negou seguimento ao
recurso, sob o fundamento de que a recorrente não instruiu o recurso com a guia de
custas e o respectivo comprovante de pagamento. Ressaltou que, a despeito de ter
sido deferido o benefício da justiça gratuita na origem, "deve haver a renovação do
pedido quando do manejo do recurso, uma vez que o deferimento anterior da benesse
não alcança automaticamente as interposições posteriores", conforme entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

consolidado pela Corte Especial (e-STJ, fls. 166). Inconformada, a recorrente
interpôs o presente agravo regimental, argumentando, em síntese, ser desnecessária a
renovação do pedido de concessão da justiça gratuita no âmbito desta Corte, quando
já deferida a benesse nas instâncias ordinárias. Brevemente relatado, decido. Tenho
que a decisão agravada merece reforma. Com efeito, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP,
modificando a jurisprudência até então consolidada, passou a entender que o
benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, "prevalecerá em
todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o
da Lei 1.060/50". (...) Por essas razões, reconsidero a decisão agravada proferida pelo
Ministro Presidente, passando ao exame do recurso especial. O apelo nobre merece
prosperar. Isso porque, em obediência à natureza alimentar do salário e aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os empréstimos com
desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem
limitar-se a 30% (trinta por cento) do salário bruto do correntista. Nesse
sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO
A 30% DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO
COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a
cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação de
empréstimo contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário
bruto do devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo
previdenciário. 2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois
os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à soma das
consignações facultativas" (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no RMS 30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO. - É válida a cláusula que autoriza
o desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado,
desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos
os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. - Agravo não
provido. (AgRg no REsp 1.234.672/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI,
DJe
de
13/3/2012)
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
EM 30% DO VALOR DOS VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
MULTA
DIÁRIA.
MANUTENÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STJ/7. REDUÇÃO DO VALOR
DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO TENDO EM
VISTA A NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO.
SÚMULA
STF/283.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO. 1.- Quanto à limitação dos descontos, o Acórdão vergastado
decidiu a espécie em sintonia com a jurisprudência desta Corte, haja vista que tem
prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos
com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem
limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. (REsp
1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). 2.- No que se refere à
multa diária, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido, tendo entendido pela
necessidade de aplicação da multa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório,
e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte,
obstando a admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- O
fundamento do Acórdão recorrido no concernente à impossibilidade de análise do
pedido de redução do valor da multa tendo em vista a não apresentação do contrato,
não foi impugnado nas razões do especial, atraindo, à hipótese, a aplicação da
Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 4.- A agravante não trouxe nenhum
argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp
1438972/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/04/2014, DJe 19/05/2014) Diante do exposto, dou provimento ao agravo
regimental para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para
determinar que os descontos da folha de pagamento sejam limitados ao
percentual de 30% do salário bruto da recorrente, excluídos os valores relativos
ao imposto de renda e fundo previdenciário.” (AgRg no REsp 1496643/DF, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, data da publicação: 30/06/2015, o destaque não consta
do original); e (c) “DECISÃO (...) 1.- UNIÃO GAÚCHA DE PROFESSORES
TÉCNICOS interpôe Recurso Especial, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra Acórdão unânime do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul (Rel. Des. GUINTHER SPODE), assim ementado (e-STJ fls.
351): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
DESCABIMENTO
da
IRREVERSIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA.
LIMITAÇÃO dos descontos A 30% da remuneração bruta, deduzidas as
parcelas relativas ao IR, PENSÃO ALIMENTÍCIA e previdência. Apelações
providas, em parte. Os Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante foram
desacolhidos (e-STJ fls. 377/380). (...) Sustenta negativa de prestação jurisdicional,
insurgindo-se contra a limitação dos descontos em folha de pagamento em 30% dos
vencimentos do recorrido. (...) É o relatório. (...) 7.- No que diz respeito ao
percentual de desconto em folha, o inconformismo não procede, uma vez que o
Acórdão vergastado decidiu a espécie em consonância com a jurisprudência
desta Corte, haja vista que tem prevalecido nas Turmas que integram a C.
Segunda Seção o entendimento de que, "ante a natureza alimentar do salário e
do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de
pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta
por cento) dos vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes
precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA AVENÇA.
MENORES TAXAS DE JUROS. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO DO TRABALHADOR. PERCENTUAL DE 30%. PREVISÃO
LEGAL. EQUILÍBRIO ENTRE OS OBJETIVOS DO CONTRATO E A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. 1. (...) 2. (...) 3. Entretanto, conforme
prevêem os arts. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, a soma dos descontos em folha referentes ao pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder a 30%
(trinta por cento) da remuneração disponível do trabalhador. É que deve-se atingir
um equilíbrio (razoabilidade) entre os objetivos do contrato e a natureza alimentar do
salário (dignidade da pessoa humana). Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1.223.838/RS, Rel. Min. VASCO
DELLA GIUSTINA, DJe 11.5.11); CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a
cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento
contratual, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294
do STJ). 2. Cláusula contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de
prestação de empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade
unilateral do devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção
de crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário;
todavia, deve ser limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental
parcialmente provido. (AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 3.5.10); E, ainda: AgRg no Ag 1.317.654/RS,
Rel. Min. RAÚL ARAUJO, DJe 10.5.11; AgRg no Ag 1.381.307/DF, Rel. Min.
SIDNEI BENETI, DJe 27.4.11; AgRg no REsp 1.226.659/RS, Rela. Mina. MARIA
ISABEL GALLOTTI, DJe 8.4.11; RMS 21.380/MT, Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, DJe 15.10.07. 8.- Acrescente-se que a e. Terceira Turma, em
recente julgamento - 23.8.2011, deu provimento ao AgRg no REsp n. 1.227.808/RS,
desta relatoria, que trata de idêntica matéria. Anote-se: AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO.
DÉBITO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. 1.- "Ante a
natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com
desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-
se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). 2.- Agravo Regimental provido. 9.-
Ante o exposto, com apoio no art. 544, § 4o, II, b, do CPC, conhece-se o Agravo e
nega-se seguimento ao Recurso Especial.” (AREsp 196943/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, data da publicação: 23/08/2012, o destaque não consta do original). Essa a
orientação é aplicável aos servidores públicos estaduais e municipais, como se
verifica do julgado, para caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído
site do Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DOS
VENCIMENTOS.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo
interposto em face de decisão que não admitiu recurso especial manejado contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim
sintetizado (e-STJ fl. 233): APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. DESCONTOS QUE RESPEITAM O LIMITE
ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. É de ser
mantida a decisão que julgou improcedente a demanda, em que pretende a parte
autora a limitação a 30% dos descontos efetuados em folha de pagamento e relativos
a parcelas de empréstimo, se a soma dos valores consignados, no caso concreto, da
margem consignável, que é de 60% dos rendimentos, de acordo com o Decreto
Municipal n. 15.476/2007, regra específica aplicável aos funcionários públicos
municipais. Apelo improvido. Houve a oposição de embargos de declaração, os quais
Nas razões do especial, o recorrente defende violação dos artigos 458, 535, ambos do
CPC, e 2o, § 2o, inciso I, da Lei n. 10.820/03. Alega, além de omissões no acórdão a
quo, a impossibilidade dos descontos em folha de pagamento superar o percentual de
30% de seus rendimentos líquidos. Contrarrazões às e-STJ fls. 287/298. A Corte de
origem não admitiu o recurso especial pela impossibilidade de interpretação de
direito local na instância extraordinária. Nas razões do agravo, o recorrente salienta a
ocorrência das omissões e de direito federal pelo Tribunal de origem. Contraminuta
às e-STJ fls. 315/320. É o relatório. Passo a decidir. O agravo observa seus
pressupostos e impugna os fundamentos da decisão recorrida. Passa-se ao exame do
recurso especial. A pretensão merece parcial acolhida. Inicialmente, no tocante à
alegada violação do art. 535, inc. II, do CPC, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional nos embargos declaratórios, pois tal somente se configura quando, na
apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre
questão que deveria ser decidida, e não foi. (...) Com efeito, o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou, em hipóteses semelhantes ao caso dos autos, pela
limitação de 30% nos descontos incidentes nos proventos/remuneração. A
propósito, os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA
REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos consignados em folha de
pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte Superior, na assentada do dia 8 de
junho de 2005, julgando o Recurso Especial n. 728.563/RS, da relatoria do em. Min.
Aldir Passarinho Junior, pacificou o entendimento de que a autorização para o
desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui
cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do
crédito com condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por
vontade unilateral do devedor. 2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as
Turmas componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos
contratados devem observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o
Imposto de Renda e os descontos previdenciários. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 24/09/2014) BANCÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS
VENCIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 280/STF.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ, firmada como base na interpretação da
legislação federal (arts. 2o, § 2o, I, da Lei n. 10.820/2003 e 45, parágrafo único, da
Lei n. 8.112/1990), consolidou-se no sentido de considerar que os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da
remuneração, tendo em vista o princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos
vencimentos. Não incide o óbice da Súmulas n. 280/STF. 2. A aplicação da
jurisprudência do STJ ao caso concreto não equivale à declaração de
inconstitucionalidade ou negativa de vigência de lei ou ato normativo de Poder
Público, razão pela qual não há falar em desrespeito à cláusula de reserva de plenário
(art. 97 da CF) ou à Súmula Vinculante n. 10 do STF. 3. Não houve afronta à Súmula
n. 7/STJ, visto que não foi necessário o reexame da prova dos autos ou do contrato
para o provimento do recurso especial, tratando-se apenas de aplicação do
entendimento sedimentado nesta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1316545/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1.
O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 70%
(setenta por cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da
orientação do STJ, no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por
cento) dos rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta
por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da
razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1414115/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/05/2014, DJe 20/06/2014) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DESCONTO
LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta
Corte no sentido de que eventuais descontos em folha de pagamento, relativos a
empréstimos consignados tomados por servidor público, estão limitados a 30%
(trinta por cento) do valor de sua remuneração. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
03/06/2014,
DJe
20/06/2014)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA
DE
PAGAMENTO
DO
SERVIDOR.
PATAMAR
DE
30%
DA
REMUNERAÇÃO. SÚMULA 280/STF. NÃO INCIDÊNCIA. QUESTÃO
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DISPENSABILIDADE.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
NÃO
APLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. 1. Os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003
e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos
em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e
operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do
servidor. 2. Não incidência da Súmula 280/STF, porquanto a limitação dos descontos
em folha é estabelecida com base em legislação federal (Leis n. 10.820/2003 e n.
8.112/1990). 3. A questão é exclusivamente de direito, dispensando análise de fatos e
provas. 4. Ausente declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência de lei
ou ato normativo de Poder Público, razão pela qual não há falar em aplicabilidade da
Súmula Vinculante 10/STF, na espécie. 5. Agravo regimental a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

provimento. (AgRg no REsp 1182699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013) Ademais, destaca-se que a
limitação dos descontos consignados é de 30% dos rendimentos líquidos do
servidor público. Nesse sentido, os seguintes precedentes: DESCONTO EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
CONSIGNADO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O decisum
vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 70% (setenta por
cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ,
no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos rendimentos
líquidos do servidor público. 2. Os descontos de empréstimos na folha de
pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da
natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo
Regimental não provido. (AgRg no REsp 1414115/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 20/06/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
LIMITAÇÃO
DO
DESCONTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento
de que, "ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade,
os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação
facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI
UYEDA, DJe 3.2.11), ou seja, da sua remuneração líquida. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém
por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos
EDcl no REsp 1313312/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012) Ante o exposto, CONHEÇO
do agravo para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial.” (AREsp
120380/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, data da publicação: 21/10/2015, o
destaque não consta do original).”; (II) “2.5. Diante das alegações das partes e da
prova juntada aos autos, especialmente as cópias dos contratos firmados e os extratos
bancários juntados pela parte autora, verifica-se que: (a) em maio e junho de 2019,
período reclamado que foi efetivamente demonstrado pela parte autora (fls. 20/21), a
parte autora possuía um contrato de cartão de crédito e dois contratos de empréstimo
com débito em conta corrente junto ao Banco Agibank S/A, a saber: (a.1) operação
no. 1211981489, com vencimento da primeira parcela em 03.01.2019 e vencimento
da última parcela em 03.12.2019 (fls. 64); e (a.2) operação no. 1212255717, com
vencimento da primeira parcela em 03.03.2019 e vencimento da última parcela
em 03.02.2020 (fls. 43/44 e cf. link juntado pela parte ré a fls. 44); (b) o valor do
benefício previdenciário da parte autora foi de R$1.375,56 líquidos nos meses de
maio e junho de 2019 (fls. 20/21), sendo certo que nestes meses o benefício da parte
autora foi objeto de descontos no total de, respectivamente, R$890,98 e R$882,51,
referentes às parcelas dos contratos de empréstimo firmados com a parte ré; e (c)
disto decorre que o limite de 30% da remuneração líquida da parte autora foi
superado pelos descontos dos contratos de mútuo objeto da demanda. Observa-se
que, na espécie, dos contratos pactuados entre a parte autora e a parte ré, um deles é
de cartão de crédito, fato incontroverso, observando-se que a r. sentença, na parte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

que deliberou sobre a aplicação da MP 681/2015, permaneceu irrecorrida pela parte
ré, de modo que cabe a esse contrato o limite adicional de 5% previsto para contratos
de cartão de crédito. 2.6. Aplicando-se as premissas supra ao caso dos autos,
reconhece-se a existência de ilícita apropriação pelo banco de valores do benefício
previdenciário da parte autora, em percentual superior a 35% da remuneração líquida
dela, considerada a remuneração bruta descontada apenas a contribuição
previdenciária e o imposto de renda, para satisfação da soma dos débitos dos
contratos bancários objeto da ação, pelos descontos em conta corrente, observando-se
que um dos contratos pactuados é de cartão de crédito e que a r. sentença, na parte
em que deliberou sobre a aplicação da MP 681/2015, permaneceu irrecorrida pela
parte ré, de modo que, da limitação de 35% sobre a remuneração da parte autora,
trinta pontos percentuais destinam-se aos contratos de mútuo bancário com desconto
em conta corrente, e cinco pontos percentuais para o contrato de cartão de crédito
celebrado. Em sendo assim, reconhecida a ilicitude da apropriação, pelo banco de
valores creditados a título de benefício previdenciário da parte autora mutuária para
satisfação de dívidas contraídas pelos contratos bancários objeto da demanda, em
percentual superior ao limite de 35% da remuneração líquida, de rigor a manutenção
da r. sentença, que determinou ao requerido “que se abstenha de realizar descontos
sobre os vencimentos mensais líquidos do autor superiores ao limite legal de 30%
referente a empréstimos consignados ou demais empréstimos ("CDC", "Crédito
Pessoal", etc.), e 5% a título de cartão de crédito, nem mesmo diretamente sobre sua
conta bancária onde percebe seu benefício previdenciário, totalizando 35% o máximo
permitido de desconto”.”; (III) “2.7. Comprovado o ato ilícito do banco réu,
consistente na ilícita apropriação da remuneração da parte autora, e não configurada
nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da instituição financeira ré na obrigação de
indenizar a parte autora pelos danos decorrentes dos ilícitos em questão. 2.8. Mantém-
se a r. sentença, na parte em que condenou o banco réu ao pagamento de indenização
por danos morais na quantia de R$8.000,00, com incidência de correção monetária a
partir da data do arbitramento. 2.8.1. A apropriação ilícita de verba de caráter
alimentar para satisfação de débito de contrato de empréstimo, mediante descontos
ilícitos, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral, conforme orientação da
jurisprudência do Eg. STJ. Nesse sentido, especificamente, no que concerne ao
reconhecimento de que a prova de retenção indevida de remuneração para satisfação
de débito de contrato de empréstimo, por si só, basta para demonstrar o dano moral,
a orientação dos seguintes julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “(...) DECISÃO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo,
interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM PARCELAS DEBITADAS
EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA PROCEDENTE PARA DECLARAR A
ABUSIVIDADE E DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. SOB
PENA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSURGÊNCIA.
DESCONTOS
DAS
PARCELAS
EM
CONTA
CORRENTE.
TEMA
INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO.
PRÁTICA QUE NÃO ENCONTRA ÓBICE LEGAL ALGUM QUANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

DEVIDAMENTE ACORDADO ENTRE AS PARTES. PLEITO PARA PERMITIR
OS DESCONTOS NA PROPORÇÃO EQUIVALENTE A 50% DA VERBA
SALARIAL DO MUTUÁRIO. ACATAMENTO. MULTA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
AFASTAMENTOS.
SUCUMBÊNCIA.
ADEQUAÇÃO.
DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES. RECURSO PROVIDO" (fl. 126).
Nas razões recursais, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, 458 e 649, inciso IV, do Código
de Processo Civil, defendendo, em síntese, a ocorrência de dano moral. É o
relatório. DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-
se ao exame do recurso especial. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está
em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido da
legalidade dos descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo
consignado, devendo ser obedecido o limite de 30% dos rendimentos brutos
(excetuados os descontos obrigatórios), em virtude da natureza alimentar de tais
verbas. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
PRECEITO
COMINATÓRIO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DANDO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. Esta Corte Superior já reconheceu a
validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento das
parcelas do contrato de mútuo, pois é circunstância especial facilitadora da concessão
do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Todavia,
deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador, tendo em vista o seu caráter
alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do mutuário. Precedentes. 2.
Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa" (AgRg no REsp
1.246.621/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
11/2/2014, DJe 18/2/2014). "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS.
DESCONTO
EM
FOLHA DE SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do
CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao
julgamento da lide. 2. A jurisprudência sedimentada nesta Corte é no sentido da
possibilidade de se proceder ao desconto em folha de pagamento, de prestações
referente a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras,
desde que o valor a ser descontado não ultrapasse a 30% (trinta por cento) da
remuneração mensal do servidor. Precedentes. 3. Recurso especial provido" (REsp
1.362.351/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/5/2013,
DJe
29/5/2013).
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DESCONTOS
DE
EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A 30% DOS DESCONTOS
CONSIGNADOS DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO COLIDE COM A NORMA
ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o
desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado, desde
que não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos os
valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. 'Não há
antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois os artigos 2o, § 2o, I, da Lei
10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, impõem limitação ao
percentual de 30% apenas à soma das consignações facultativas' (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
29/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no RMS 30.821/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe
4/2/2014). Por sua vez, a jurisprudência desta Corte também reconhece a existência
de dano moral no presente caso, em que os descontos foram superiores ao permitido.
Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE SALÁRIO DE CORRENTISTA PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL.
QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. 1.- 'Mesmo com cláusula contratual
permissiva, a apropriação do salário do correntista pelo banco-credor para pagamento
de cheque especial é ilícita e dá margem a reparação por dano moral' (AgRg no Ag
425.113/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 30/06/2006).
2.- Agravo Regimental improvido." (AgRg no AREsp 214.511/RJ, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 5/11/2012)
Ante o exposto, conheço do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso especial,
para condenar o recorrido a compensar os danos morais causados ao
recorrente, fixando-se estes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a devida
incidência de correção monetária, a partir desta data, e de juros moratórios
computados desde a citação; e ao pagamento das despesas processuais e
honorários de sucumbência, estes que ora fixo em 10% sobre o valor da
condenação, devidamente corrigido.” (AREsp 331640/PR, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, data da publicação: 07/05/2015, o destaque não consta do original); (b)
“CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
VERBA
SALARIAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VERBA ALIMENTAR.
LIMITE DE DESCONTOS. PENSIONISTA. RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por MARISA
DORNELLES JOHNSON, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c",
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
em sede de apelação, que ficou assim ementado: APELAÇÕES CÍVEIS.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DESCONTO RELATIVO A
DÉBITO DE CONTA CORRENTE CUMULADA COM REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E DANO MORAL POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS NA CONTA CORRENTE EM QUE HÁ DEPÓSITO DE
SALÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. AFASTADA.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DESCONTOS REALIZADOS NOS
TERMOS CONTRATADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. OBEDIÊNCIA
AO QUE DISPÕE A LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%
E AO ENTENDIMENTO DO STJ. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AOS
APELOS, COM DECLARAÇÃO DE VOTO DO DES. ANTÔNIMO MARIA
RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD. A recorrente alega que o acórdão
contrariou dispositivos de lei federal (art. 649, IV, do Código de Processo Civil; art.
42, § único, do Código de Defesa do Consumidor; art. 1o, III, e 7o, X, da Constituição
Federal; art. 186, art. 884 e 927 do Código Civil; art. 2o, I, da Lei 10.820/2003) e
divergência jurisprudencial, pois realizados reiteradamente descontos em conta-
salário pela instituição bancária para quitação de supostos débitos anteriormente
contraídos. Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 248/253). O recurso especial foi
admitido na origem (e-STJ, fls. 256/265). É o relatório. Decido. O recurso merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

prosperar. A discussão gira em torno dos descontos efetuados pela instituição
financeira em conta corrente, com vistas a quitar débitos provenientes do uso de
cheque especial e cartão de crédito pela recorrente, sem limitação de percentual
de descontos efetivados sobre os vencimentos recebidos pela pensionista. Não é
possível permitir que a instituição bancária se aproprie do salário da devedora
tão logo depositado em conta corrente, pois não se trata de desconto em folha
proveniente de empréstimo consignado em que se avalia a margem consignável.
Nesse particular, tais descontos se equiparam à penhora de salário, não sendo lícitos
em razão do dispositivo contido no art. 649, IV, do Código de Processo Civil, que
assim dispõe: "art. 649 - São absolutamente impenhoráveis:(...) IV - os vencimentos
dos magistrados, dos professores e dos funcionários públicos, os soldos e os salários,
salvo para pagamento de prestação alimentícia." Nesse sentido: DIREITO
BANCÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTA-CORRENTE.
SALDO
DEVEDOR.SALÁRIO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL
CONFIGURADO. - Não se confunde o desconto em folha para pagamento de
empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo
em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral
do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Não é
lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito,
pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o
pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar
salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. - Ainda que
expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito
de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral.
Precedentes. Recurso Especial provido. (REsp 1021578/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 16/12/2008, DJe 18/06/2009) Destaco outros
iterativos: Resp 831.774/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJ 29/10/2007; e, AGA 353.291/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 19/11/2001. Ainda que a instituição financeira demonstre a existência
da dívida em ação ordinária, deve ocorrer a devolução dos valores
indevidamente descontados. Considerando os julgados dessa Corte, o sujeito da
relação processual que teve retido parte de seus valores depositados em conta
corrente faz jus à reparação dos danos morais suportados. Nesse sentido, destaco
trecho do mesmo julgado já citado: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR.SALÁRIO. RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. - Não se confunde o
desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial
consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese
desses autos, onde houve desconto integral do salário depositado em conta corrente,
para a satisfação de mútuo comum. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do
correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo
devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial.
Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada
autorizada a fazê-lo. - Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do
salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição
bancária enseja a reparação moral. Precedentes.Recurso Especial provido.
(REsp 1021578/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

16/12/2008, DJe 18/6/2009) Destaco outros iterativos: REsp 492.777/RS, Quarta
Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 01/09/2003; e REsp 595.006/RS,
Quarta Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 18/09/2006. Nessas condições,
DOU PROVIMENTO ao recurso especial para condenar o recorrido a restituir à
parte recorrente os valores indevidamente descontados de sua conta corrente, com
acréscimos de correção monetária e juros legais desde a citação e pagar a quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados
pela recorrente, corrigidos monetariamente, desde essa data, com acréscimo de
juros legais desde a data do primeiro desconto indevido. Condeno a parte
recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da condenação.” (REsp 1466683/RS, rel. Min. Moura
Ribeiro, data da publicação: 12/02/2015, o destaque não consta do orginal); (c)
“DECISÃO 1.- LEONOR RODRIGUES MACHADO interpõe recurso especial com
fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator
o Desembargador BATISTA DE ABREU, cuja ementa ora se transcreve (fls. 147):
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTO EM FOLHA REFERENTE
A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA AUTORA -
DANOS
MATERIAIS
COMPROVADOS
-
RESPONSABILIDADE
DE
INDENIZAR DO BANCO REQUERIDO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA.
- Verificado o evento danoso, evidente a necessidade de reparação dos danos
materiais comprovadamente sofridos pela autora, diante dos descontos sobre o valor
do seu benefício, referentes a empréstimo consignado por ela não contratado. O
simples fato de ocorrência de descontos desautorizados do benefício previdenciário
percebido pela autora, cujo prejuízo, facilmente contabilizado, deverá ser ressarcido
integralmente, não tem o condão de gerar dano à moral de quem quer que seja. 2.- A
Recorrente alega que ao contrário do que afirmado pelo Tribunal de origem, os
descontos indevidos em sua aposentadoria, com comprometimento de 50% de seus
rendimentos, teria efetivamente caracterizado dano moral indenizável. Nessa medida
aponta violação dos artigos 186; 389 e 927 do Código Civil; 5o, V e X, da
Constituição Federal. Acrescenta que, no caso, não se estaria diante de mero
aborrecimento ou dessabor normal nas relações cotidianas. É o relatório. 3.- O tema
já está pacificado pela jurisprudência firmada nesta Corte, de modo que o recurso
deve ser julgado monocraticamente pelo Relator, segundo orientação firmada, com
fundamento no art. 557 do CPC, desnecessário, portanto, o envio às sobrecarregadas
pautas de julgamento deste Tribunal. 4.- Na linha dos precedentes desta Corte, a
retenção indevida de rendimentos é suficiente para gerar indenização por danos
morais. Anote-se: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA-
CORRENTE.
PROVENTOS
APOSENTADORIA.
RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) - Ainda que
expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o
propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação
moral. Precedentes. (REsp 1012915/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
03/02/2009);
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DÍVIDA
DE
CORRENTISTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VENCIMENTOS. DANO
MORAL. CONFIGURAÇÃO. Ainda que expressamente ajustada, a retenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a
instituição bancária enseja a reparação moral. Precedentes. (REsp 595006/RS,
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ 18/09/2006); DANO MORAL.
RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE CHEQUE ESPECIAL.
ILICITUDE. - Mesmo com cláusula contratual permissiva, a apropriação do
salário do correntista pelo banco-credor para pagamento de cheque especial é
ilícita e dá margem a reparação por dano moral. (AgRg no Ag 425.113/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 30/06/2006). 5.- Ante o
exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial, para restabelecer a sentença.”
(REsp 1264541/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação 08/05/2012, o
destaque não consta do original). 2.8.2. Quanto à quantificação da indenização por
danos morais, adota-se a seguinte orientação: (a) O arbitramento de indenização por
dano moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “A
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ). 2.8.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo
como critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial
acolhida. Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator
Ministro Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-
MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo:
impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a
fixação do quantum da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE
225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto,
em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí,
esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE
conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora
Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator
Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF). Nos
termos da Súmula 362 do STJ, “a correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento”. 2.8.4. Considerando os parâmetros
supra indicados, e buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer
em enriquecimento ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação de indenização
por danos morais na quantia de R$8.000,00, com incidência de correção monetária a
partir da data do arbitramento. Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
27.08.2020, o valor do salário mínimo era de R$1.045,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a aproximadamente 8 salários mínimos.”
Esses fundamentos são mais que suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1000032-54.2020.8.26.0400/50000

rejeitar os embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos
de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator